Tribunal: TJPA
Processo: 0808739-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808739-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDO LUIZ DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA A ENSEJAR A MEDIDA SEGREGACIONISTA. FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos da segregação.

4. Quando a medida cautelar diversa da prisão se revela insuficiente para garantir a ordem pública, merece indeferimento seu pleito.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808739-59.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0004048-06.2019.8.14.0055

IMPETRANTE:
GUILHERME VINICIUS FERREIRA PIMENTA

PACIENTE: ORLANDO LUIZ DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ROMULO DA PEREIRA CARVALHO, OAB/GO 58.455 e GUILHERME VINICIUS FERREIRA PIMENTA, OAB/GO nº 60.063, em favor do paciente ORLANDO LUIZ DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo Criminal da Vara Única de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, nos autos do processo nº 0004048- 06.2019.8.14.0055.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 12/05/2023, ao ser indicado por supostamente ter tentado praticar crime contra vida no ano de 2019, encontrando-se preso. Infere que sua prisão se deu 04 anos após o fato, o que por si só comprovaria a ausência do periculum libertatis.

Aduz que pediu a revogação da prisão, tendo o Ministério Público se manifestado favorável, porém o magistrado primevo manteve a prisão sob suposta fundamentação genérica.

Desta feita, entendendo que há ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a segregação cautelar, requer a liminar para que seja suspensa a decisão da prisão preventiva e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/06/2023, por meio do Documento de Id 14442951.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva em 16.09.2019 está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...) Portanto, a custódia preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve se aliar, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto. Inicialmente ao analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade. A materialidade restou demonstrada por meio do laudo de exame de corpo de delito (id 66646184 - Pág. 1) e boletim de ocorrência realizado pela vítima (id 66646183 - Pág. 1). Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o réu como autor do crime, diante do narrado pela vítima em sede policial. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública. No caso em análise, resta claro que o modus operandi, em tese, praticado pelo réu, qual seja, após uma discussão, pegou uma faca e tentou contra a vida da vítima, seu amigo, portanto, denota sua periculosidade e ausência de possibilidade, a priori, do convívio em sociedade. Assim, a concessão da liberdade, in casu, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Ressalta-se que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (...) Diante disso, a ordem pública restou comprometida. Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos. Em relação as informações trazidas aos autos de que o requerente é réu primário, possui residência fixa e tens bons antecedentes, pois sequer responde a outro processo, razão pela qual deverá responder ao processo em liberdade, tenho que estas não merecem acolhida. É que o simples fato de não possuir antecedentes até o momento e possuir residência fixa, não tem o condão, por si só, de ensejar a liberdade quando presentes os requisitos para a segregação cautelar. Além do mais, verifica-se que o réu permaneceu foragido da Justiça por cerca de 4 (quatro) anos período compreendido entre o seu chamamento ao processo e o cumprimento do mandado de prisão expedido. Esse fato, por si só demonstra que mais do que "risco à aplicação da lei penal", pressuposto legal exigido para a decretação da prisão preventiva, o comportamento do réu efetivamente obstaculizou a persecução criminal, demonstrando a necessidade concreta da segregação cautelar. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), além do mais, somente foi localizado para responder ao processo criminal após o cumprimento da sua prisão. Assim, ante o exposto, indefiro o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”.

Portanto, a decisão vergastada

de 16.09.2019

trouxe elementos concretos da conduta do preso, estando bem fundamentada, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que intentou conta a vida de uma pessoa por motivo tão vil e que poderia ter tido um desfecho pior se outras pessoas não tivessem intervindo, momento em que o infrator empreendeu fuga.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

No concernente as alegações de falta de indícios mínimos na denúncia e no inquérito a justificar a prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial, entendo que é caso de não conhecimento, pois requer análise aprofundada de provas, não sendo esta, via adequada a tal mister. Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, por meio de habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. Tendo o Tribunal de origem decidido pela existência de elementos indiciários da participação da recorrente no homicídio da vítima, seu ex-marido, além de haver a comprovação da materialidade, não se verifica manifesta ilegalidade. 3. Não cabe analisar a tese de ausência de indícios de autoria, devendo ser analisado no curso da ação penal, que permite amplo revolvimento probatório, incompatível com a via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 141567 MG 2021/0017125-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM ...Ver ementa completa DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante ao excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal, tem-se que a argumentação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022, o recurso já fora recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. 2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente mantinha um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido. 3. A fixação do regime mais gravoso encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”, além de estar em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior. 4. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HC: 08112298820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023